Tribunal: TJDFT
Processo: 0730490-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730490-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROSA ALVES, DINORAH ROSA ALVES AGRAVADO: LUCIANNE ROSA ALVES, JOAO LUIZ ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de interdição, nomeou a Defensoria Pública como curadora especial de Dinorah Rosa Alves, nomeou Carlos Rosa Alves como curador provisório de Dinorah Rosa Alves e determinou a apresentação dos extratos bancários de todas as contas bancárias e aplicações financeiras de Dinorah Rosa Alves desde junho de 2019. Carlos Rosa Alves e Dinorah Rosa Alves interpuseram o presente recurso, oportunidade em que sustentam que a decisão agravada não teria observado o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teriam sido intimados para debater sobre os temas tratados na decisão agravada. Afirmam que a ausência de intimação para manifestação sobre a petição dos agravados e a manifestação do Ministério Público gerou enorme prejuízo e a interdição provisória teria sido decretada contra a vontade de Dinorah Rosa Alves. Argumentam que a determinação de apresentação dos extratos bancários de todas as contas e aplicações financeiras viola o sigilo bancário de Dinorah Rosa Alves. Mencionam que a quebra do sigilo bancário deve ocorrer por ordem judicial e nas hipóteses e na forma estabelecida pela lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Alegam que Carlos Rosa Alves é apenas procurador de sua genitora, a quem foi outorgado poderes para que pudesse auxiliar a sua genitora na gestão de sua vida financeira e que a referida procuração não seria fundamento para a quebra do sigilo bancário. Defendem a intempestividade da réplica apresentada pelos agravados. Negam a existência de conflito de interesses entre Dinorah Rosa Alves e seu advogado, ao argumento de que não ser razoável que o fato de o advogado ser neto da cliente seja fundamento para supostos conflito de interesse apto a justificar a nomeação da defensoria pública como curadora especial. Sustentam não terem sido preenchidos os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória, bem como enfatizam que Dinorah Rosa Alves se entende capaz de gerir sua vida com o auxílio de seu filho Carlos Rosa Alves. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem a revogação da decisão que deferiu a curatela provisória. Preparo regular (id 29639179 e 29639180). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A primeira controvérsia cinge-se em analisar a alegação de violação ao princípio da não surpresa. Os agravantes afirmam que o Juízo de Primeiro Grau não teria oportunizado a manifestação das partes sobre os temas tratados na decisão agravada. Os arts, 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil vedam a chamada decisão surpresa, a qual se baseia em fatos ou circunstâncias que não eram de conhecimento da parte prejudicada pela mesma decisão. A parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito das quais não tenha, previamente, tomado conhecimento. A referida garantia constitui decorrência lógica dos princípios do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal), haja vista que não se pode negar ou desprezar a ouvida da parte, exceto nos casos especificados no art. 9o, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A proibição de haver decisão surpresa no processo enseja ao magistrado um poder-dever de ouvir as partes sobre todos os pontos do processo, incluindo os que possivelmente poderão ser decididos por ele, seja a requerimento da parte ou do interessado. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure." 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1695519/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019) RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADOTOU FUNDAMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA SENTENÇA, COM BASE EM NOVA SITUAÇÃO DE FATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARA OITIVA DA PARTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1."O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (EDcl no Resp n° 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.) 2. O art. 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar. 3. Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. (...) 7. Recurso especial provido. (REsp 1755266/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 20/11/2018) A alegação dos agravantes não se enquadra no conceito de decisão surpresa, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau não decidiu baseado em fatos e circunstâncias que as partes não tenham tomado conhecimento prévio. É importante ressaltar que, ao contrário do que defendem os agravantes, a ausência de intimação sobre a manifestação do Ministério Público decorre do disposto no art. 179, inc. I, do Código de Processo Civil, segundo o qual o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica terá vista dos autos depois das partes. Os agravantes tinham ciência inequívoca do pedido de curatela provisória feito pelos agravados e, inclusive, apresentaram impugnação, razão pela qual não há que se falar que o deferimento do pedido configura decisão surpresa. A segunda controvérsia diz respeito à determinação de apresentação dos extratos bancários de todas as contas e aplicações financeiras de Dinorah Rosa Alves. Os agravantes sustentam que a citada determinação viola o sigilo bancário de Dinorah Rosa Alves e mencionam que a quebra do sigilo bancário deve determinada apenas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O sigilo bancário e o sigilo fiscal representam projeções específicas do direito à intimidade previsto no art. 5o, inc. X, da Constituição Federal. A inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não possui caráter absoluto, razão pela qual as informações relativas aos referidos sigilos poderão ser acessadas por terceiros quando restar demonstrada a existência de motivos excepcionais que justifiquem a medida, desde que haja autorização judicial. É importante ressaltar que o magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide. Na hipótese dos autos, tendo em vista as alegações de malversação e dilapidação do patrimônio de Dinorah Rosa Alves, a providência mostra-se necessária para que haja a identificação do destino dos valores pertencentes à interditanda e cuja viabilidade é inserida nas prerrogativas do art. 370 do Código de Processo Civil. A terceira controvérsia cinge-se a analisar a existência de conflito de interesses entre Dinorah Rosa Alves e seu patrono. O conflito de interesses foi reconhecido em razão de os agravantes, apesar de terem interesses conflitantes, serem representados pelo mesmo patrono, que é filho de Carlos Rosa Alves e neto de Dinorah Rosa Alves. Os agravantes defendem a inexistência de conflito de interesses e, em que pesem as alegações dos agravantes, razão não lhes assiste. O procedimento de interdição tem cunho protecionista, se funda na dignidade da pessoa humana e visa atender aos interesses e às necessidades próprias do interditando. Por se tratar de medida extremamente drástica, a incapacidade do interditando deve ficar demonstrada de forma inconteste, razão pela qual o art. 751 do Código de Processo Civil prevê a realização de entrevista entre o interditando e o magistrado, bem como o art. 753 do Código de Processo Civil determina a necessidade de realização de prova pericial para avaliar a capacidade do interditando para a prática de atos da vida civil. Na hipótese dos autos, apesar de ainda não ter sido produzida a prova pericial, os documentos que instruem o processo de origem sugerem que a Dinorah Rosa Alves não tem capacidade para gerir os atos da vida civil. O relatório médico acostado aos autos indica que Dinorah Rosa Alves é totalmente dependente para as atividades instrumentais da vida diária e necessita de supervisão 24h, com ajuste frequente de medicações devido às alterações comportamentais (id 86690829 – processo de origem). Em entrevista telepresencial realizada com o Juízo de Primeiro Grau em 10.6.2021, foi relatado que Dinorah Rosa Alves não soube responder perguntas básicas tais quais o dia da semana em que é realizada a solenidade; o ano em curso; as cédulas monetárias atualmente existentes; e, chegando a afirmar a existência de cédulas de “mil reais” (id 94283826). Muito embora haja indícios de que Dinorah Rosa Alves necessita de auxílio para a prática de atos da vida civil, Carlos Rosa Alves é contra a interdição requerida, o que indica a existência de conflito de interesses entre eles. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nos procedimentos de interdição não ajuizados pelo Ministério Público, cabe a este defender os interesses do interditando e a designação de curador especial pressupõe a presença de conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A solução contrária ao interesse da parte não autoriza o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, tampouco do vício da ausência de fundamentação e, consequentemente, da contrariedade ao art. 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/15). 2. O entendimento pacífico desta Corte Superior é no sentido de que nos procedimentos de interdição não ajuizados pelo Ministério Público, cabe ao órgão ministerial defender os interesses do interditando e a designação de curador especial pressupõe a presença de conflito de interesses entre o incapaz e o representante legal, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1470628/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020). A nomeação da Defensoria Pública na qualidade de Curador Especial se justifica pelo conflito de interesses existente entre Dinorah Rosa Alves e Carlos Rosa Alves. A última controvérsia cinge-se a averiguar o cabimento da nomeação de curador provisório para Dinorah Rosa Alves. O art. 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a nomeação de curador provisório quando ficar demonstrada a urgência em proteger os interesses e a dignidade do interditando. Confira-se: Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Os documentos que instruem o processo de origem sugerem que a Dinorah Rosa Alves não tem capacidade para gerir os atos da vida civil. A existência de indicativos acerca da incapacidade civil da interditanda torna imprescindível a nomeação de curador provisório para auxiliá-la na defesa de seus interesses e na proteção de seu patrimônio. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelos agravantes. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator